Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-48.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-48.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NECIONILIO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

Sentença que dispôs
“
POSTO ISSO, torno definitiva a tutela antecipada e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar o Município de Brumado e o Estado da Bahia a custearem e efetivarem o tratamento da parte autora, referente ao fornecimento do medicamento XARELTO 15 MG (REGISTRO DA ANVISA DE Nº: 1705600480217), na proporção de 01 (um) comprimido por dia, de uso contínuo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (...). De igual modo, não há que se falar em condenação dos entes públicos, em
honorários sucumbenciais
, por força do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 11.045/2008; além do art. 6º, inciso II, c/c art. 265, ambos da Lei Complementar Estadual 26/2006, haja vista a vedação ao recebimento da verba sucumbencial quando o vencido for pessoa jurídica de Direito Público, como é o caso dos autos.
”
.
Apelação interposta pela Defensoria Pública.

Pretensão recursal de condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Quanto ao Estado da Bahia há impossibilidade. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. Mas, quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública pela municipalidade, no julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Portanto, a insurgência recursal da Defensoria Pública merece prosperar apenas quanto ao pleito subsidiário, para condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. Apelação parcialmente provida para condenar o Município apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao fundo de assistência judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94.
Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia parcialmente provida.